Tribunal: CARF
Processo: 11128.720778/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720778/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
em rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720778/2016-94
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720778/2016-94

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no12-095.028,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que os argumentos apresentados na impugnação não haveria coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao controle
das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: que não seria cabível a incidência da multa, já que teria ocorrida apenas
retificação de informações, bem como a incidência dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e tipicidade da situação ocorrida.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 05/03/2021 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.91-108) em 17/03/2021 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, além de, preliminarmente, alegar a ocorrência da prescrição intercorrente e
denúncia espontânea, e, no mérito, que a multa seria descabida, vez que não houve atraso nas
informações, mas tão somente, retificações, além de que o valor da multa não estaria de acordo
com os normativos do GATT, inexistência de dano ao erário e ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, capacidade contributiva e
isonomia.
É o relatório.

Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720778/2016-94

Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da prescrição intercorrente:
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No
entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
2) Da ofensa aos princípios constitucionais:
Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Isto posto, passo a análise do mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente às fl. 14 afirma que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720778/2016-94

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma
hipótese de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia
espontânea.
A súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia espontânea ao caso, já
que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento de deveres
instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à prestações de
informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo e não retificações de informações, porque se
o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126.
No entanto, o pedido de denúncia espontânea foi realizado sobre o registro
extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga, matéria prevista e regulada
na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66. Basta conferir o conteúdo dos
precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
4) Da alegação de que não houve prejuízo para o erário

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720778/2016-94

que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegação de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 113
DF CARF MF
Original